Tribunal: TJES
Processo: 0001292-03.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001292-03.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADES. TEMA 1.258/STJ. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Henrique dos Santos Pereira contra sentença que o condenou pela prática de cinco roubos majorados (art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 71 do CP) e três crimes de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando-lhe a pena de 16 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.200 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões principais:
(i) se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desacompanhado das formalidades do art. 226 do CPP, é nulo e invalida a prova da autoria;
(ii) se a pena-base fixada acima do mínimo legal é justificada pelas circunstâncias judiciais e se deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois, conforme fixado no Tema 1.258/STJ, a condenação pode ser mantida quando lastreada em outras provas independentes, como confissão extrajudicial, depoimentos das vítimas, identificação da motocicleta utilizada e depoimento da autoridade policial.
4. A existência de provas autônomas e harmônicas afasta qualquer mácula à validade da condenação.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base dos roubos foi exasperada com base em quatro circunstâncias judiciais negativas, mas a valoração das consequências do crime foi considerada inadequada, por se confundir com elementos do tipo penal.
6. Afastada uma das circunstâncias, reduziu-se a pena-base, com reflexo nas demais fases da dosimetria.
7. Pena final redimensionada para 13 anos e 10 meses de reclusão e 150 dias-multa. Mantido o regime fechado e demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001292-03.2023.8.08.0006

APELANTE
: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
contra a r. sentença (Id. 14213180) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (por cinco vezes), na forma do artigo 71 do mesmo diploma, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (por três vezes), em concurso material de crimes.

A pena total foi fixada em 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 14213207), a Defesa pleiteia, em síntese: a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento na nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial ; b) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a diminuição da pena de multa, a fixação de regime de cumprimento menos gravoso e a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 14213210) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento integral do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça em sede de parecer (Id. 16018242), manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Fato 01

Consta
na
denúncia que, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 15h09min, na rua Lírio, bairro São Marcos, município de Aracruz/ES, o denunciado, em união de desígnios com o adolescente Kauã Santos Oliveira, com vontade livre e consciente, subtraiu, para si, coisa alheia móvel mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, consistente em um aparelho celular da vítima Pâmela da Costa Grippa.

Depreende-se dos elementos constantes do caderno inquisitivo em questão, que a vítima noticiou que caminhava na localidade supramencionada, quando foi surpreendida por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta de cor preta, ameaçando portarem arma de fogo, a fim de subtrair o aparelho celular da vítima.

Infere-se que, embora
tenha havido
resistência da vítima, o denunciado, juntamente com outro indivíduo, logrou êxito em tirar o aparelho celular da posse da vítima de forma violenta.

F
ato
2

Infere-se,
ainda,

da exordial acusatória
que, no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 21h44min, na rua José Coutinho Conceição, no bairro Vila Nova, município de Aracruz/ES, o denunciado,
novamente
em união de desígnios com o adolescente Kauã Santos Oliveira, com vontade livre e consciente, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, consistente em dois aparelhos celulares das vítimas Kaílany Clemente da Silva Bastos e Loren da Silva Damásio.

Emerge-se dos autos
que
, na ocasião dos fatos as vítimas estavam em uma pracinha do bairro, na localidade supramencionada, quando foram surpreendidas por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta de cor preta, ameaçando-as em posse de uma arma de fogo, momento em que foram obrigadas a entregar os seus aparelhos celulares.

Extrai-se que após diligências investigativas, os aparelhos celulares das vítimas foram recuperados, haja vista que haviam sido adquiridos por terceiros, fatos que estão sendo apurados em procedimento apartado.

F
ato
3
e
F
ato
4

Narra,
em continuidade,
a
denúncia, que no dia 07 de novembro de 2022, por volta das 20h40min, na rua José Coutinho da Conceição, no bairro Vila Nova, município de Aracruz/ES, o denunciado,
ainda
em união de desígnios com o adolescente Kauã Santos Oliveira, com vontade livre e consciente, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, consistente em dois aparelhos celulares das vítimas Ketlin Cordeiro Zanetti Oliveira e Yasmin Cordeiro Fraga da Silva.

Denota-se que, na data dos fatos, as vítimas estavam em um ponto de ônibus e enquanto aguardavam o transporte, dois indivíduos abordaram-nas e anunciaram o assalto, em posse de uma arma de fogo, compelindo-as a entregas os aparelhos celulares.

Colhe-se informações dos autos, que na mesma data, por volta das 20 h 30min, na rua São Marcos, no bairro Vila Nova, município de Aracruz/ES próximo a Pila do Café, o denunciado, em união de desígnios com o adolescente Kauã Santos Oliveira, com vontade livre e consciente, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, consistente em um aparelho celular da vítima Rosicler Tassarolo Marin, que estavam em uso da vítima Renata Marin.

Nota-se que a vítima Rosicler Tassarolo Marin caminhava junto a sua irmã Renata Marin. na localidade mencionada, quando foi surpreendida por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta da marca Honda CG, cor preta, ameaçando-lhes em posse de uma arma de fogo, a entregar o aparelho celular que estava em uso de Renata.

Diante da grave ameaça as vítimas entregaram o aparelho celular e ambos os indivíduos tornaram sentido ignorado.

I - DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – TEMA 1.258 DO STJ – PUBLICADO O JULGAMENTO EM 30/06/2025

A defesa argui a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sustentando que o procedimento não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, o que contaminaria a prova da autoria e conduziria à absolvição.

No entanto, a tese em questão não merece ser acolhida.

Primeiramente, materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores foi inequivocamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (BU 49203145, BU 49330745, BU 49337652, BU 49341237 e BU 49352777), pelos depoimentos firmes das vítimas que narraram as subtrações mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, e pela identificação da motocicleta HONDA CG 160 FAN, placa QRI7D66, utilizada nos assaltos, por meio do sistema de Cerco Inteligente, e pela confissão extrajudicial do ora apelante.

Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, as formalidades previstas no art. 226 do CPP, embora recomendáveis, não constituem exigência absoluta.

A sua inobservância não invalida, por si só, o ato de reconhecimento, especialmente quando este é corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

Eis a jurisprudência:

"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (STJ - AgRg no HC: 759995 SC 2022/0236283-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).”

No caso dos autos, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico.

O édito condenatório está amparado em um conjunto probatório sólido e convergente, que inclui a
confissão extrajudicial detalhada do próprio apelante
(ID 31892403), os depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, que, embora com ressalvas em alguns casos devido ao uso de capacetes pelos agentes, forneceram detalhes importantes sobre a dinâmica dos fatos e as características dos assaltantes, a apreensão e recuperação de parte dos bens subtraídos, e o depoimento da autoridade policial que conduziu as investigações e confirmou a identificação do réu e de seu comparsa adolescente.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo outras provas independentes a sustentar a autoria, o reconhecimento, ainda que realizado de modo diverso do previsto em lei, pode ser valorado pelo julgador.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART . 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1 . Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2 . Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).”

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese do Tema 1.258, cujo acórdão foi publicado em 30 de junho de 2025.

Nesse precedente vinculante, a Terceira Seção do STJ reviu seu posicionamento anterior e estabeleceu que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não são meras recomendações, mas sim requisitos obrigatórios para a validade do ato de reconhecimento de pessoas, seja ele fotográfico ou presencial.

A inobservância do procedimento legal acarreta a nulidade absoluta do ato, não podendo este ser utilizado para fundamentar a condenação, nem mesmo de forma suplementar a outras provas.

A condenação somente será possível se houver provas independentes e autônomas, que não guardem nenhuma relação de causalidade com o reconhecimento viciado, para demonstrar a autoria delitiva.

No caso dos autos, a autoria delitiva encontra suporte em um arcabouço probatório robusto, notadamente na confissão extrajudicial do apelante, nos depoimentos firmes das vítimas colhidos em juízo e na identificação do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Tais elementos, por si sós, são suficientes para sustentar o édito condenatório, satisfazendo a exigência de fontes probatórias independentes

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.

Com parcial razão a defesa.

Na primeira fase da dosimetria do crime de roubo, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
, o
motivo
e as
consequências do crime
.

A valoração negativa da
culpabilidade
foi justificada pelo fato de a arma de fogo ter sido apontada para a cabeça das vítimas, todas mulheres, o que denota maior reprovabilidade da conduta. Tal fundamento é idôneo, pois extrapola o tipo penal do roubo majorado.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis em razão de os delitos terem sido praticados durante o período noturno e em locais ermos, o que diminuiu a capacidade de defesa das vítimas. Fundamentação concreta e válida.

O
motivo
, por sua vez, foi negativado com base na alegação do réu, em sede policial, de que praticava os assaltos para quitar dívidas de drogas, fomentando, assim, o tráfico. O argumento é pertinente, pois revela uma motivação torpe, que transcende a mera obtenção de lucro fácil.

Contudo, no que tange às
consequências do crime
, a fundamentação de que a arma de fogo foi apontada para o bebê de uma das vítimas, gerando profundo abalo psicológico, embora gravíssima, confunde-se com a própria execução do crime e o dolo do agente, já considerados na análise da culpabilidade e das circunstâncias.

O abalo psicológico, por sua vez, é consequência inerente a crimes dessa natureza, não se justificando, sem elementos concretos que demonstrem um dano excepcional e permanente, a exasperação da pena por este vetor.

Dessa forma, afasto a valoração negativa das consequências do crime e procedo ao redimensionamento da pena-base do delito de roubo. Considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e motivo), fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e
75
(
setenta e cinco
) dias-multa
, patamar que se mostra razoável e proporcional.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que extrajudicial, pois foi utilizada para fundamentar a condenação.

Reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e
60
(
sessenta
) dias-multa
.

Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), aplico a fração de 2/3, conforme determinado em lei, resultando em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
100
(
cem
) dias-multa
.

Aplicada a regra da continuidade delitiva (art. 71, CP), em razão da prática de cinco crimes de roubo, mantenho a fração de aumento de 1/2, tornando a pena definitiva para os crimes de roubo em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
150 (cento e cinquenta
) dias-multa
.

Para o crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA), a pena-base foi fixada no mínimo legal e assim deve ser mantida.

Considerando a continuidade delitiva entre os três crimes, mantenho a fração de 1/3, resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão do concurso material (art. 69, CP), somo as penas, totalizando
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

A pena de multa, somada, resulta em
150
(
cento e cinquenta
) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, 'a', do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada.

III- DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O pedido de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, momento oportuno para a aferição da real condição de hipossuficiência do apenado, conforme pacífica jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
, fixando-a em
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de

150
(
cento e cinquenta
) dias-multa
, no valor mínimo legal, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.